Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DESARRAZOADA NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ART. 37, § 6o, CF. DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (DETRAN/DF) em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Recurso próprio e tempestivo (ID 51105825).
Em suas razões recursais, o DETRAN/DF sustenta a ausência de dano moral, afirmando que não se trata de relação de consumo, que a situação vivenciada configura mero aborrecimento e que não houve descaso na execução do serviço.
Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
Nos termos do art. 124-A, parágrafos 1o e 3o da LODF, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF é uma entidade autárquica integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e técnica, competindo-lhe, no âmbito de sua respectiva esfera de atuação, o exercício do poder de polícia administrativa e a fixação dos preços públicos a serem cobrados pelos serviços administrativos prestados aos usuários.
Independentemente do fato de a relação jurídica entabulada entre as partes ser, ou não ser, uma relação de consumo, certo é que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, incide a regra da responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, consagrada no art. 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal, segundo a qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
No caso, resta evidente que a ausência de motivo justo para o atraso na emissão e entrega da CNH, com a anotação de EAR (Exercício de Atividade Remunerada), por prazo superior a dois meses, aliada às infrutíferas diligências realizadas pelo recorrido junto ao órgão de trânsito e à incerteza acerca do recebimento de seu documento, confirmam a falha na prestação dos serviços por parte do réu e extrapolam o mero dissabor, violando os direitos de personalidade da parte, de modo a afetar diretamente sua dignidade, o que gera direito à indenização por dano moral, na forma prevista nos artigos 5o, incisos V e X c/c art. 37, parágrafo 6o, todos da Constituição Federal.
Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE CNH. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora. 2. Alega o recorrente em suas razões que a sentença proferida merece reforma porque não indicou de forma específica qual fato teria atingido os direitos de personalidade da autora. Afirma que não há provas da desídia ou do descuido do Poder Público, mas pequenas dificuldades operacionais que não são suficientes para gerar o direito de indenização por danos morais à parte autora. Disse que não houve atraso prolongado [na entrega do documento da autora], mas somente de alguns dias, e que a parte autora não narrou nada de forma específica que possa ter causado ofensa aos seus direitos de personalidade. Requer o provimento do recurso para que os pedidos deduzidos pela autora sejam julgados improcedentes, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização para o importe de R$ 1.000,00. 3. Recurso próprio (ID. 50359266), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 50359269). 4. Trata-se na origem de pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega da carteira nacional de habilitação à parte autora. A inicial narra que a autora realizou o processo exigido para obter o direito de dirigir, tendo logrado receber a permissão provisória, emitida em 27/06/2021, com o prazo de validade de um ano. Afirma que realizou o pagamento da taxa do Detran para receber a carteira de habilitação definitiva; que o prazo fixado para recebimento do documento é de 20 dias a contar da confirmação do pagamento do serviço no sistema informativo do Detran/DF; que o documento é enviado exclusivamente via correios para o endereço cadastrado junto ao Detran/DF; que, passados mais de 30 dias, findou o prazo para continuar dirigindo com a CNH provisória, contudo, a autora não recebeu o documento; que procurou o Detran/DF, contudo não obteve uma resposta satisfatória, somente a informação de que a CNH seria enviada; que passados mais de oito meses do pagamento da taxa, em 23/03/2023, foi pessoalmente ao órgão em busca de uma solução definitiva. Na oportunidade obteve a informação de que por um erro exclusivo do próprio Detran, o processo de mudança da CNH da autora de provisória para definitiva foi excluído do sistema e por esta razão não teria recebido o documento. Assevera que, então, o atendente do órgão refez o processo e informou que a parte receberia sua CNH definitiva no prazo de 20 dias, fornecendo uma nova autorização para direção somente no Distrito Federal; que, até a propositura da ação ainda não havia recebido o documento. Sustenta que aguarda há quase um ano o recebimento de sua carteira de habilitação definitiva; que tem passado por transtornos, aborrecimentos, sofrimentos, humilhações e desgastes imensuráveis em razão da irresponsabilidade e ineficiência na prestação do serviço do réu; que por culpa exclusiva do réu deixou de receber sua carteira de habilitação e teve obstado seu direito de dirigir, o que causou abalos à sua psique. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 à autora (ID. 50359264). 5. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que a carteira de habilitação provisória da autora perdeu a validade em 21/06/2022 (ID. 50358250), a autora realizou o procedimento necessário para receber sua carteira de habilitação definitiva, pagando a taxa cobrada pelo órgão para emissão do documento em 27/06/2022 (ID. 50358251), contudo, de acordo com a informação do próprio réu o documento somente foi emitido e enviado aos correios para entrega no endereço da autora em 28/04/2023 (ID. 50359260, p. 3), após a parte ter apresentado reclamação via telefônica (ID. 50358252) e ter comparecido pessoalmente ao órgão (ID. 50359259, p. 2). 6. Em sede de contestação, o réu se limitou a afirmar que tem tido algumas dificuldades na área de tecnologia, contudo possui um dos aplicativos e portais mais modernos do pais; que não houve desídia, descaso ou dolo do órgão, só dificuldades operacionais que percentualmente, considerando o atendimento de mais de três milhões de usuários, representam muito pouco. 6.1. Evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço. 7. A Constituição Federal dispõe em seu art. 37°, § 6°, que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 8. Desse modo, patente que a ausência de motivo justo para o atraso na emissão e entrega do documento da parte autora pelo período de mais de nove meses, aliada às diligências realizadas pela recorrida junto ao órgão e a incerteza acerca do recebimento de seu documento, extrapolam o mero dissabor, violando os direitos de personalidade da parte, de modo a afetar diretamente sua dignidade, o que gera direito à indenização por dano moral, na forma prevista no artigo 5o, incisos V e X, da CF/88, c/c artigo 6o, inciso VI, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1607449, 07122650720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434292, 07554798220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Por outro lado, tenho que o quantum fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) pelo Juízo a quo é excessivo, razão pela qual deve ser reduzido. 9.1. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o fato, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, a gravidade objetiva do dano moral e as suas consequências, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende devidamente aos critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar ao enriquecimento sem causa da ofendida e o empobrecimento do causador do dano, cumprindo adequadamente a função compensatória da condenação. Precedente: (Acórdão 1682173, 07151768320228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do julgado. 11. Sem condenação em custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780102, 07188885320238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DESARRAZOADA NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ART. 37, § 6o, CF. DETRAN/DF. FALHA SISTÊMICA PARA EMISSÃO DA CNH. MOTORISTA DE UBER. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal por danos morais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), isto em razão da demora de mais de 60 (sessenta) dias para emissão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, renovada pela parte autora em 18/06/2021. 2. Em seu recurso inominado, requereu a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, bem como que o Detran-DF promova a atualização das informações na CNH para fazer constar todos os cursos feitos por ele. Contrarrazões apresentadas. 3. Por falha no sistema informatizado do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, a parte autora ficou impedida de trabalhar como motorista do Aplicativo Uber por cerca de dois meses, isso em razão da falta de emissão da CNH renovada. 4. O Detran/DF é Autarquia integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, submetida aos princípios da legalidade e da eficiência, dentre outros princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Código de Defesa do Consumidor também previu no art. 22, caput, e parágrafo único, que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, elas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no CDC. 5. Incontroversa a falha na prestação de serviço e o dano causado à parte autora. O DETRAN/DF relata que houve problema no sistema informatizado tanto para emissão da CNH, em papel, quanto para disponibilização da mesma na forma virtual. Registra-se que qualquer órgão está passível de sofrer tais revezes, contudo é responsabilidade da Autarquia amenizar os transtornos a que os usuários são submetidos, até porque, no caso da falta da CNH, o motorista poderá sofrer várias sanções, para as quais não contribuiu. Pela lógica das coisas e levando-se em conta o princípio da razoabilidade, era dever do recorrido ter emitido licença provisória para a parte autora pudesse dirigir com prazo de validade superior a 30 (trinta) dias, até que houvesse a solução do problema. A parte autora, motorista de aplicativo, deixou de auferir renda, porque ficou impedida de dirigir, situação que lhe causou danos patrimoniais. 6. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, é módico considerando ter sido arbitrado em desfavor de Autarquia, que cobra do usuário praticamente por todos os serviços que disponibiliza. Assim, considerando o porte econômico do DETRAN/DF e o transtorno causado a parte autora, o valor da indenização por dano moral deverá ser majorado para R$2.000,00 (dois mil reais), valor justo para compensar pelos transtornos causados. 7. Não procede o pedido da parte autora para fazer constar na CNH os registros dos cursos de especializações realizados por ela. Não há previsão legislativa para esse tipo de pedido, pois a expedição do documento obedece aos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar os danos morais, para R$2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença. 9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. (Acórdão 1440681, 07568334520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Considera-se o fato de que houve demora excessiva de quase dois anos para o recebimento da CNH definitiva para a fixação da indenização agora mantida em grau recursal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.